Tribunal: TJMT
Processo: 1025774-60.2022.8.11.0002
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABIENTE 4

Número Único
:

1025774-60.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Base de Cálculo]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[WESLEY RODRIGUES DA SILVA - CPF: 023.884.121-96 (RECORRENTE), JULIANA VETTORI SANTAMARIA STABILE - CPF: 017.706.391-28 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA
E EXCEPCIONAL
-
VÍNCULO ADMINISTRATIVO ESTATUÁRIO
- GARI SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (QUARENTA POR CENTO) - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL
2.385
/1994 E ANEXO 14 DA NR15 (PORTARIA 3.214/1978/MTE) –SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A atividade de gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n.º 15 (Portaria 3.214/78/MTE), dispondo que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo no caso de coleta de lixo urbano.
Ademais, nos termos do artigo 86, § 3º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.385, de 4 de abril de 1994, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor contratado para o exercício do cargo de gari, quando comprovadas as condições nitidamente insalubres.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1025774-60.2022.8.11.0002

_____________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1025774-60.2022.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande -MT.

Recorrido:

Wesley Rodrigues da Silva

Colenda Turma:

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Município de Várzea Grande -MT.

Ação:
de Cobrança de Adicional de Insalubridade (40%).

Sentença (Id.
170398748

)
:
julgou procedentes

os pedidos autorais e condenou
o Município recorrente a implantar, em favor do recorrido, o adicional de insalubridade na fração de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o vencimento base,
bem como efetuar
o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação, desde a data da admissão, deduzindo dos valores o percentual de 20% (vinte por cento) já pago, respeitada a prescrição quinquenal – 09/08/2017.

Recurso Cível Inominado
(Id.

170398749
)
:
o recorrente defende a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais sob o fundamento de que o cargo exercido do recorrido não se enquadra no permissivo legal que confere o respectivo adicional .

Contrarrazões
(Id.
170396902
):

o recorrido

postulou a manutenção da decisão
de origem
e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

194

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.º 1025774-60.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.° 1025774-60.2022.8.11.0002

_______________________________________________________

Recurso Cível Inominado n.º 1025774-60.2022.8.11.0002

Recorrente:
Município de Várzea Grande -MT.

Recorrido:

Wesley Rodrigues da Silva

VOTO

Eminentes Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação de cobrança promovida por
Wesley Rodrigues da Silva em
face do
Município de Várzea Grande -MT
com o objetivo de implantar o adicional
de insalubridade na fração de 40% (quarenta por cento) calculado sobre o vencimento base,
bem como efetuar
o pagamento das diferenças salariais decorrentes da não implementação, desde a data da admissão, deduzindo dos valores o percentual de 20% (vinte por cento).

O conjunto fático revela que o recorrido
possui vínculo como
servidor público municipal temporário, exercendo a função de agente de apoio aos serviços externos (GARI), fazendo parte do quadro de funcionários da Secretaria Municipal de Serviços Públicos e Mobilidade Urbana, pelo período de janeiro de 2017 a junho de 2022.

Evidencia-se que durante o lapso temporal o recorrido recebeu adicional de insalubridade apenas em grau médio de 20% (vinte por cento).

A Lei Municipal nº 1.164/1991, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande, disciplina o seguinte:

“Art. 78
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres, fazem jus a um adicional de insalubridade nos índices da legislação federal pertinente à matéria, devendo incidir sobre a classe e nível inicial da carreira do servidor”.

Por sua vez,
a atividade de coleta de lixo urbano se encontra expressamente prevista no Anexo
XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho
, que trata da relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa
, vejamos:

Insalubridade de grau máximo
:

Trabalho ou operações, em contato permanente com:

- pacientes em isolamento por doenças infectocontagiosas, bem como objetos de seu uso, não previamente esterilizados;

- carnes, glândulas, vísceras, sangue, ossos, couros, pelos e dejeções de animais portadores de doenças infectocontagiosas (carbunculose, brucelose, tuberculose);

- esgotos (galerias e tanques); e

- lixo urbano (coleta e industrialização).

Ademais, nos termos do artigo 86, § 3º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.385, de 4 de abril de 1994, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor contratado para o exercício do cargo de

gari, quando comprovadas as condições nitidamente insalubres, posteriormente reconhecidas pelo Município por intermédio da realização do respectivo pagamento, conforme ficha financeira de ID 91971113. Restando comprovada a existência de previsão legal e as condições insalubres relativas qualitativamente à atividade desenvolvida, o servidor público faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, no percentual legal.

Portanto, em que pese o recorrente sustentar a inviabilidade de concessão do referido adicional ao autor, sob o argumento de que a parte autora
não labora em atividade que o exponha a frequente contato com os ambientes insalubres,
verifica-se que a função desempenhada pelo recorrido, em vista do cargo exercido,
qual seja, Gari,
está contemplada no referida Anexo 14, da NR-15, Portaria 3.214/78 MTE
.

Nesse sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO - CONTRATATAÇÃO TEMPORÁRIA - GARI - SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - VIOLAÇÃO AO ART. 37, II e § 2º DA CF - NULIDADE - FGTS - DEVIDO DURANTE TODO O PERÍODO TRABALHADO, SEM A MULTA DE 40% - PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA - TEMA 608 DO STF - FÉRIAS ACRESCIDAS DE UM TERÇO - TEMAS 551 E 916 DO STF - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE EM GRAU MÁXIMO (QUARENTA POR CENTO) - LEI ORGÂNICA MUNICIPAL 2.385/1994 E ANEXO 14 DA NR15 (PORTARIA 3.214/1978/MTE)- LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA - OBSERVÂNCIA DOS TEMAS 810/STF E 905/STJ, ALÉM DA EC 113/2021 – SENTENÇA ILÍQUIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NOS TERMOS DO ART. 85, §§ 3º e 4º, DO CPC. 1. Em sede de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal decidiu que as contratações por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público em desconformidade com a Constituição Federal geram o direito à percepção dos salários, bem como ao levantamento do FGTS, sem a multa de 40%, nos termos do art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990 (Tema 916). 2. Na modulação dos efeitos do Tema 608 a Suprema Corte estabeleceu que, relativamente aos contratos de trabalho em curso no momento do julgamento do ARE 709.212, se o ajuizamento da ação para receber parcelas vencidas do FGTS ocorreu até 13 de novembro de 2019, incide a prescrição trintenária. 3. No Tema 551, o STF firmou entendimento no sentido de que, comprovado o desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações, o servidor faz jus a férias remuneradas, acrescidas do terço constitucional, incidindo, contudo, sobre tais verbas a prescrição quinquenal. 4.
A atividade de gari se enquadra na hipótese do Anexo 14 da Norma Regulamentadora n.º 15 (Portaria 3.214/78/MTE), dispondo que o adicional de insalubridade deve ser pago em grau máximo no caso de coleta de lixo urbano.
5. Conquanto devida a verba de sucumbência, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC. 6. Na liquidação do julgado os consectários legais deverão ser calculados na forma estabelecida nos Temas 810/STF e 905/STJ até a edição da EC n.º 113/2021 e, após a publicação desta, com a aplicação da Taxa Selic. 7. Recurso provido. Sentença retificada, inclusive em sede de reexame.(TJ-MT - APL: 00051066620148110002, Relator: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Data de Julgamento: 23/05/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 31/05/2023)”.

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – FUNÇÃO DE GARI – IRREGULARIDADE NA CONTRATAÇÃO – DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO TEMPORÁRIO – PLEITO DE FGTS, FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA TÃO SOMENTE PARA DECLARAR A NULIDADE DOS CONTRATOS E DETERMINAR O PAGAMENTO DO FGTS – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – PLEITO DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FGTS PELA PARTE PROMOVIDA – PLEITO DE FÉRIAS, TERÇO CONSTITUCIONAL E ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELA PARTE PROMOVENTE – ENTENDIMENTO DO STF ( RE 596478/RR) – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL REJEITADA – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA DO FGTS – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897, DO STF E SÚMULA 362, DO TST – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – DIREITO AO DEPÓSITO DO FGTS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO AS VERBAS CONSTITUCIONAIS – DIREITO A FÉRIAS E ADICIONAL DE UM TERÇO – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – CABIMENTO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – CONDIÇÕES INSALUBRES NA FUNÇÃO EXERCIDA (GARI) – ARTIGO 86, § 3º, DA LEI DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE Nº 2.385, DE 4 DE ABRIL DE 1994 – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE PROVIDO E RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO. O prazo prescricional relativo aos depósitos do fundo de garantia por tempo de serviço (FGTS), nos moldes do entendimento fixado pelo STF em sede de recurso extraordinário e da súmula 362, do TST, deve observar as regras de transição. Quando o termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra antes da data do julgamento o prazo prescricional é trintenário e não quinquenal. É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado. Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ora Recorrente, ao pagamento do FGTS não recolhido durante a vigência dos contratos. O STF, ao apreciar o tema 551 da repercussão geral, negou provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações". Assim, o servidor público contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, também faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais são para ele estendidos, nos termos do art. 39, § 3.º, da CRFB/88.
Quanto ao adicional de insalubridade, entendo pela procedência da verba, posto que a atividade de coleta de lixo urbano se encontra expressamente prevista no Anexo XIV, da Norma Regulamentadora 15 do Ministério do Trabalho, que trata da relação de atividades que envolvem agentes biológicos, cuja insalubridade é caracterizada pela avaliação qualitativa. Ademais, nos termos do artigo 86, § 3º, da Lei do Município de Várzea Grande nº 2.385, de 4 de abril de 1994, faz jus ao adicional de insalubridade o servidor contratado para o exercício do cargo de Gari, quando comprovadas as condições nitidamente insalubres, posteriormente reconhecidas pelo Município por intermédio da realização do respectivo pagamento.
Restando comprovada a existência de previsão legal e as condições insalubres relativas qualitativamente à atividade desenvolvida, o servidor público faz jus ao recebimento de adicional de insalubridade, no percentual legal. Sentença parcialmente reformada. Recurso da parte promovente provido. Recurso da parte promovida desprovido. (TJ-MT 10031754020168110002 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 23/09/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 24/09/2021)”.

Portanto, incontestável que a atividade exercida pelo recorrido, coleta de lixo urbano, faz jus
ao recebimento de adicional de insalubridade no grau máximo (40%) quando executa seus serviços exposto a agente nocivo à sua saúde, nos termos da NR-15 emitida pelo Ministério do Trabalho e Emprego.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de origem em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3º, inciso I, da Lei nº 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023